Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-43.2002.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000653-43.2002.8.11.0036
APELANTE(S): DANUZA CRISTINA LIMA PACHECO
APELADO(S): ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANUZA CRISTINA LIMA ROCHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, lançada nos autos da Ação de Inventário no. 0000653-43.2002.8.11.0036 (cód. 4744), relacionada aos bens deixados pelo de cujus ABELARDO ROCHA, que julgou por sentença o esboço da partilha apresentada pela inventariante, extinguindo o processo, na forma do art. 487, I do CPC/15 (Id 87586519 – págs. 18/20).
Nas razões do apelo, anexas ao Id 87586519 – págs. 34/58, a recorrente questiona a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de que ao apreciar os embargos de declaração opostos pela apelante buscando aclarar vícios da sentença embargada, inovou proferindo nova sentença, alterando os fundamentos e a natureza da anteriormente prolatada.
Postula, assim, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, a fim de nomear partidor judicial e proferir nova sentença de homologação de partilha.
Por sua vez, em contrarrazões, coligidas no Id 87580519, o espólio apelado pede, liminarmente, pela liberação dos valores depositados nos autos em relação à venda do imóvel rural – “Fazenda Vale da Vanessa” –, cuja sentença determinou a expedição do alvará somente com o trânsito em julgado da ação.
Diz que a meeira e 5 (cinco) das seis herdeiras peticionaram requerendo a expedição do Alvará e apresentaram a divisão do quinhão, conforme direitos e deveres das partes, fato que em momento algum foi questionado pela apelante, seja na manifestação do Plano, nos Embargos de Declaração ou no Recurso de Apelação.
Pugna, assim, pelo recebimento do apelo em relação ao apontado capítulo, apenas no efeito devolutivo, para que seja ordenada a imediata expedição de alvará em favor da inventariante concernente ao valor de R$689.802,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e dois reais).
É a síntese.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus Abelardo Rocha.
Prolatada a sentença julgando por sentença o plano de partilha apresentado pela inventariante, sobreveio recurso de apelação de um dos herdeiros – Danuza Cristina Lima Pacheco –, objetivando a declaração de nulidade do decreto sentencial, sob alegado error in procedendo.
Nas contrarrazões recursais o espólio apelado roga pela suspensão da eficácia da sentença recorrida, no capítulo que determinou a liberação do valor depositado referente à venda de um dos bens imóveis do de cujus, alegando a necessidade de quitar dívidas deixadas pelo espólio do morto e despesas do inventário.
A afiançar os fundamentos recursais, sustenta a ausência de contraposição dos herdeiros em relação ao Plano de Partilha quanto à divisão do quinhão.
No caso vertente, à vista dos argumentos trazidos pelo espólio apelado e do próprio direito material discutido nos autos, não vislumbro, prima icto oculli, a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela vindicada initio litis. Explico:
Consta que referido pedido já havia sido realizado pelo espólio na origem, sendo indeferido pelo togado singular, na oportunidade, em razão da discordância de uma das herdeiras em relação ao Plano de Partilha, como consta do ID n. 87586518, vejamos:
“[...] A inventariante colacionou nos autos, sob ref. 09, o competente plano de partilha, o qual, ao final, pugna pela sua homologação e expedição do respectivo formal. Ademais, no referido instrumento pugna-se, liminarmente, pela expedição de alvará em favor da inventariante concernente ao valor de R$ 689.802,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e dois reais), o qual se encontra depositado nos autos.
Contudo, INDEFIRO o supra referido pedido liminar, vez que não vislumbro a probabilidade de direito, posto que ausente a anuência da herdeira Danuza Cristina Lima Rocha, tanto no plano apresentado sob ref. 09, como também não se Página 1 verificou a concordância da mesma herdeira no termo apresentado sob fls. 1.570/1.571, o qual, de mesmo modo, versava sobre a liberação do ora requisitado valor.
O perigo de dano, igualmente, não se evidencia, uma vez que a mera arguição de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia não é suficiente para provar eventual percalço financeiro sofrido pelas partes.
Além disso, ressai-se que o presente feito encontra-se em estágio final para findar a lide, razão pela qual não se prevê longo lapso processual que ensejaria eventual ferimento de direito. Noutro aspecto, consoante os termos pugnados no pedido liminar, quais sejam, a expedição de alvará, no valor integral contido nos autos, em conta bancária da inventariante, ficando sob a responsabilidade desta a posterior divisão, sobressai-se o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, levando-se em consideração, inclusive, a ausência de notificação da herdeira Danuza quanto a tal pedido. [...]” (Id 87586518 – fl. 146)
Contra referida decisão não houve questionamento pelas vias recursais.
Ademais, nesta instância recursal, o apelo busca justamente infirmar a decisão exauriente que julgou a partilha dos bens do morto, por discordância da divisão do quinhão, que se julgada procedente, desconstituirá o Plano de Partilha homologado.
De outro lado, o perigo de irreversibilidade da medida é patente, pois se liberada a quantia integral, e posteriormente for alterado a forma de divisão do quinhão, os riscos de prejuízos irreparáveis são iminentes.
Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento da jurisprudência dos Tribunais. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA PESSOAL. Adiantamento de herança que se equipara a um pedido de tutela antecipada, necessidade da presença dos mesmos requisitos. Testamento com cláusula de deserdação em face do agravante e ação já distribuída com esta finalidade. Probabilidade do direito que restou fragilizada. Perigo de irreversibilidade da medida diante da alegada dificuldade financeira do requerente. Necessidade de concordância dos demais herdeiros. Precedentes desta Corte. Decisão alvejada que não é teratológica e nem contrária à lei ou à prova dos autos, não sendo hipótese de reforma. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ – AI: 00669381120198190000, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 11/03/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-12)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO – INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. – O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos, sendo indispensável a anuência dos herdeiros, haja vista se tratar de valor pertencente a espólio – Caso tenha havido o pagamento pelo herdeiro ou pelo inventariante das despesas do espólio, esses devem ser ressarcidos com a incidência de apenas correção monetária, a fim de garantir a reposição do valor real da moeda.” (TJ-MG – AI: 10024111042123011 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 28/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)
Nesse desiderato, não vislumbro os requisitos legais a conceder a almejada tutela recursal vindicada, de modo que indefiro-a.
Preclusas as vias recursais, aguarde-se o julgamento oportuno.
Tendo em vista que o objeto do presente recurso não versa sobre interesse de incapaz e/ou ausente (art. 616, VII, CPC), dispensa-se a oitiva da d. PGJ.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora